Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. tráfico de drogas. receptação. porte ilegal de arma de fogo. adulteração de sinal de identificação de veículo. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DECLARADA PELA 3a TURMA CRIMINAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STJ.
1. Fica inviabilizada nova análise quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porque já reconhecida por esta c. 3a Turma Criminal, nos autos de anterior habeas corpus, impetrado em favor do mesmo paciente, e ausente qualquer nova questão de fato ou de direito.
2. Com o encerramento da instrução criminal, tendo sido as partes intimadas para complementar as alegações finais já apresentadas, fica superada a tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, refletido na Súmula n. 52.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.